Tribunal: TJES
Processo: 5015088-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015088-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FELIPE SPADETO MARVILA
RECORRIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015088-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JOÃO FELIPE SPADETO MARVILA.

RECORRIDO:
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE COMPRA PARCELADA. PARCELAMENTO NA MODALIDADE EMISSOR. ESTORNO REALIZADO SEM OS JUROS DA OPERAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOÃO FELIPE SPADETO MARVILA em face do GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta ser titular do cartão American Express Membership Cards emitido pela 2ª ré. Alega que no dia 05/12/2022 realizou três compras parceladas no mencionado cartão de crédito, na loja Gilvania Teixeira Lopes, totalizando o montante de R$14.200,00. Aduz que em razão dos respectivos parcelamentos, o valor total passou a ser R$15.706,92 acrescido de juros e IOF, todavia, a operação foi cancelada e o estorno realizado sem os juros e o IOF.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5015088-19.2023.8.08.0024
,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7609671, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando falha na prestação do serviço, na medida em que o cancelamento da compra foi corretamente realizado pelo lojista, tendo as requeridas se beneficiado e enriquecido ilicitamente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Pois bem, aduz a parte autora
que realizou três compras parceladas, na loja Gilvania Teixeira Lopes, totalizando o montante de R$14.200,00 e em razão do parcelamento, o total da compra foi de R$15.706,92, sendo o valor de R$1.506,92 relacionado aos juros e IOF. Argumenta que foi solicitado o cancelamento da compra, todavia, apenas recebeu o valor de R$14.200,00, sendo que valor dos juros não foram ressarcidos.

Incontroverso que a compra foi realizada no dia 05/12/2022 e no mesmo dia o lojista solicitou o cancelamento da operação, com o estorno do valor principal, todavia, o valor relacionado aos juros e IOF não foram excluídos da fatura do cartão de crédito do consumidor (IDs 7609581 e 7609582).

Nota-se que o parcelamento se deu na modalidade “emissor”, quando há incidência de juros e o banco emissor do cartão de crédito cobra diretamente do consumidor.
Logo, constata-se que é o emissor do cartão quem efetua a cobrança dos juros diretamente na fatura de cartão do autor (ID 7609634).

Nesse sentido, cancelada a operação e efetuado o estorno do montante principal - aliás no mesmo dia de sua realização - medida que se impõe é restituição dos valores cobrados a título de juros, já que desfeita a transação bancária, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Quanto a repetição do indébito,
entendo que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Por sua vez, com relação aos danos morais
, sabe-se que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, vislumbro a ocorrência de danos morais indenizáveis, dado que apenas com o êxito nesta demanda é que a parte recorrente terá o seu dinheiro de volta.
Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1) CONDENAR o
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ao pagamento da quantia de R$1.506,92, a título de dano material,

valor este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (desembolso) e com juros moratórios a partir da citação.

2)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ao pagamento de indenização, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)